Tribunal: STF
Processo: HC 144943
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL — ÓBICE — INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal.



    PROCESSO – NÚMERO – EQUÍVOCO – DEFESA – NULIDADE – AUSÊNCIA. Equívoco na indicação, quando da resposta à acusação, do número do processo-crime não constitui nulidade processual.



    INTERROGATÓRIO – DIREITO AO SILÊNCIO – ADVERTÊNCIA. Vício decorrente da ausência de advertência, em interrogatório, do direito de permanecer em silêncio há de ser aferido consideradas as circunstâncias do caso concreto, não surgindo configurado uma vez acompanhado o acusado de advogado, o qual não manifestou inconformismo. 



    NULIDADE – INTERROGATÓRIO – OPORTUNIDADE. Nulidade referente a interrogatório deve ser alegada de imediato, implicando preclusão a ausência de protesto oportuno.